Tribunal: STF
Processo: RE 1274668
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CONTRIBUINTE DE FATO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Hipótese em que há no acórdão omissão respeitante à ilegitimidade ativa ad causam da impetrante, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser levada a efeito em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n° 903.394/AL, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou a tese de que ‘O 'contribuinte de fato' (in casu, distribuidora de bebida) não detém legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido pelo 'contribuinte de direito' (fabricante de bebida), por não integrar a relação jurídica tributária pertinente’. 4. Matéria reexaminada em juízo de retratação, por força do disposto no art. 543-C, §7°, II, do Código de Processo Civil, na esteira da jurisprudência firmada no aludido precedente. 5. Embargos providos. Extinção do processo sem resolução de mérito” (fl. 161, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 187, vol. 3).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. XXXV do art. 5º e o § 1º do art. 145 da Constituição da República.
    Sustenta que “o STJ (…) admite, antes de negar a legitimidade ativa, que é mesmo o contribuinte de fato quem ‘suporta o encargo financeiro da exação’ - mas mesmo assim conclui pela sua ilegitimidade, pelo bastante fato de não integrar formalmente a relação jurídica tributária” (fl. 224, vol. 3).
    Argumenta que “é o contribuinte de fato que tem o patrimônio lesado pela imposição tributária classificada como ‘indireta’ (…) logo, é ele quem deve ter assegurada uma via processual para discutir a exação tributária” (fl. 224, vol. 3).
    Salienta que “negar sua legitimidade ativa, portanto, é excluir da apreciação judicial lesão a direito” (fl. 225, vol. 3).
    Ressalta que, “ao negar legitimidade ativa ao contribuinte que presumivelmente suportou o encargo financeiro da exação, o acórdão, na esteira do entendimento do STJ, redunda em violação ao princípio da capacidade contributiva” (fl. 225, vol. 3).
    Menciona que, “recentemente, o STF deferiu medida cautelar que emprestava efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ que, invocando o julgamento havido no REsp 903.394/AL, julgou o consumidor final ilegítimo para postular a repetição do indébito relativa ao ICMS, a despeito de ser quem, presumivelmente, suportou o encargo financeiro da exação. Eis o despacho que concedeu a liminar na cautelar AC 2827 (...)” (fl. 226, vol. 3).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “A respeito do tema, perfilho o entendimento esposado pela Primeira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 903.394/AL, examinado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que a distribuidora de bebida não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais. Observe-se:
    ‘(...) 1. O ‘contribuinte de fato’ (in casu, distribuidora de bebida) não detém legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido pelo ‘contribuinte de direito’(fabricante de bebida), por não integrar a relação jurídica tributária pertinente. (…) 4. Em se tratando dos denominados ‘tributos indiretos’(aqueles que comportam, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro), a norma tributária (artigo 166, do CTN) impõe que a restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido. (…) 14. Consequentemente, revela-se escorreito o entendimento exarado pelo acórdão regional no sentido de que ‘as empresas distribuidoras de bebidas, que se apresentam como contribuintes de fato do IPI, não detém legitimidade ativa para postular em juízo o creditamento relativo ao IPI pago pelos fabricantes, haja vista que somente os produtores industriais, como contribuintes de direito do imposto, possuem legitimidade ativa’” (fls. 156-159, vol. 3). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA - Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Não ocorrência. Tributário. IPI. Legitimidade para pleitear a restituição de indébito. Inteligência do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Ofensa constitucional indireta. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 166 do Código Tributário Nacional por meio de órgão fracionário, nem afastou a aplicação desse sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. 2. A Corte tem entendido pela natureza infraconstitucional da controvérsia acerca da legitimidade ativa para pleitear a restituição do indébito tributário quando restrita à interpretação do art. 166 do Código Tributário Nacional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta ou reflexa. 3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 649.521-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.9.2014).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. CONCLUSÃO PELA FALTA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO DE FUNDO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA POR ESTA CORTE. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 823.754-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16.10.2012).
    6. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora